Tribunal: STF
Processo: ACO 3590
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de São Paulo em face da União, na qual se requer liminarmente:



    “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, permitindo-se ao Estado que efetue, já a partir do próximo mês de agosto, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista nesta petição e no art. 3º e seus parágrafos da LC nº 194/2022;



    i.a) a determinação para que a União se abstenha de inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação;



    i.b) a determinação para que a União se abstenha de constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida;



    i.c) a determinação para que não sejam computados, como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;”



    O Estado de São Paulo informa que "a presente demanda visa assegurar a compensação das dívidas do Estado de São Paulo com a União, conforme preceitua o artigo 3º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022”.



    Afirma que "a Lei Complementar nº 194 foi editada com o principal objetivo de combater a elevação de preços de bens considerados essenciais, e, para tanto, optou-se por intervir na disciplina legal do principal tributo de competência dos Estados, qual seja, o Imposto sobre Operações de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS)”.



    Aduz que “cerceando a competência dos Estados e do Distrito Federal em relação ao ICMS, a Lei Complementar nº 194/2022 se valeu da limitação de alíquotas deste tributo estadual incidente sobre bens e serviços reputados essenciais como amortecedor da atual volatilidade dos preços controlados, reduzindo a arrecadação dos Estados de forma abrupta em pleno andamento do exercício financeiro”.



    Assenta que “grande parte das alíquotas do ICMS incidentes sobre os bens e serviços tidos por essenciais pela Lei Complementar federal nº 194/2022 atingia 25% (vinte e cinco por cento), acrescidos do percentual correspondente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação de Pobreza – FECOEP. Ao adotar o teto estabelecido na Lei Complementar nº 194/2022, a alíquota nas operações com combustíveis, energia elétrica e comunicações foi reduzida para 18% (dezoito por cento), alíquota modal aplicada no Estado de São Paulo” e que, com isso, “estima-se que o Estado de São Paulo deixará de arrecadar, no exercício de 2022, o valor de R$ 3,2 bilhões, relativo ao ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, conforme cálculos elaborados pela citada Pasta”.



    Prossegue narrando que “a nova legislação acabou por subtrair recursos sobre os quais havia uma legítima expectativa de recebimento e já estavam previstos no orçamento. De outra banda, o Estado de São Paulo continua com as mesmas obrigações constitucionais em campos sociais sensíveis (saúde, educação, segurança pública etc.), não tendo como compensar a drástica perda de arrecadação que sofrerá especificamente no exercício de 2022, o que pode colocar em risco a prestação de serviços públicos essenciais”, sendo necessária a “adoção de medidas de compensação e auxílio mútuo entre os entes federados, a fim de que os Estados não suportem isoladamente os esforços fiscais necessários à redução do valor dos bens e serviços essenciais, como medida de suavização da inflação e da crise econômica por esta gerada”.



    Alega que, nesse ponto, “surge como elemento central à preservação da higidez financeira e orçamentária dos Estados e, no campo do equilíbrio fiscal, do próprio arranjo federativo cooperativo, a sistemática de compensação prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022. O dispositivo em questão determina que a União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do ICMS que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021”. Sendo que “o § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022 determina que a compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, podendo os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior”.



    Afirma que “em respeito ao quanto estabelece o § 4º do artigo 24 da Constituição Federal de 1988, publicou Informativo do Secretário da Fazenda e Planejamento, na edição extra do Diário Oficial de 27 de junho de 2022 (doc. 2), introduzindo no âmbito estadual a tributação nos moldes definidos na Lei Complementar nº 194/2022, a partir do dia 23 de junho de 2022”, mas que, entretanto, “apesar dos vencimentos progressivos das parcelas das dívidas do contrato do Estado administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, ocorridos em momento posterior à edição da Lei Complementar nº 194/2022, não houve até a presente data, passados mais de 30 dias da publicação da nova legislação, a regulamentação, tampouco a implementação, da referida sistemática compensatória de parte das perdas de arrecadação suportadas pelos Estados e pelo Distrito Federal”.



    Ressalta que “visando à garantia de observância da sistemática de compensação prevista pela própria Lei Complementar nº 194/2022, Estado de São Paulo vem a esse e. Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios federativo e da continuidade dos serviços públicos, apresentar a presente demanda, que busca a plena implementação das deduções de parte das perdas arrecadatórias a serem suportadas neste exercício de 2022 nas parcelas das dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com credores internos e externos, nos termos do que dispõe o caput do artigo 3º e o seu § 4º, da Lei Complementar nº 194/2022”.



    Salienta que “o tratamento de alíquotas conferido pela Lei Complementar nº 194/22 impactou diretamente o orçamento corrente de cada um dos Estados e do Distrito Federal. A interferência abrupta nas receitas dos Estados afetou o princípio da anualidade orçamentária, do planejamento e da responsabilidade na gestão fiscal de todos os entes federados. A previsão de receita dos Estados foi repentinamente afetada com as alterações legislativas aqui tratadas” e que “não há federalismo sem autonomia financeira dos entes. Suprimir uma competência tributária dos Estados e Distrito Federal implica retirar uma parcela da sua autonomia. A concentração de poderes e prerrogativas no ente central fragiliza o pacto federativo”.



    Destaca que “é importante a informação sobre a violação ao pacto federativo, já que o mecanismo estatuído no artigo 3º é o único meio de compensar, ainda que minimamente, os prejuízos enfrentados, e a União, como anteriormente afirmado, permaneceu inerte em sua aplicação. O princípio da lealdade federativa obrigaria a União a regulamentar a forma em que se ocorreria essa compensação, não havendo justificativas para inércia na implementação dessa medida compensatória necessária aos Estados e ao Distrito Federal”.



    Aduz que “a implementação imediata da redução de alíquotas perpetrada pela Lei Complementar nº 194/2022 impediu o adequado tratamento orçamentário e financeiro pelo Estado de São Paulo da frustração de receitas estabelecido pela Constituição Federal. O § 2º do artigo 165 da Constituição Federal impõe que a lei de diretrizes orçamentárias disponha sobre as alterações na legislação tributária. Obviamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo, Lei estadual nº 17.387, de 22 de julho de 2021, não contemplou a redução das alíquotas de ICMS previstas na Lei Complementar nº 194/2022”.



    Informa que “no ano de 1997, a partir da Medida Provisória nº 1560-5, reeditada e posteriormente convertida na Lei nº 9.496/97, foram estabelecidos critérios para consolidação, assunção e refinanciamento, pela União, da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal” e que “os pagamentos da dívida do Estado com a União, decorrentes do aludida avença firmada entre as partes, são feitos em parcelas mensais, nas condições estabelecidas na Lei 9.496/97 e nos instrumentos contratuais vigentes. Atualmente, as parcelas mensais pagas pelo Estado de São Paulo correspondem a aproximadamente R$ 1,3 bilhão (docs. 3 e 4), dispêndio que soma no ano cerca de R$ 15 bilhões”, sendo necessário incidir, em relação às parcelas dessa dívida, “a dedução prevista no art. 3º da Lei Complementar 194/2022, de modo a garantir o abatimento legal para compensar as severas perdas arrecadatórias resultantes das recentes alterações do regime do ICMS promovidas pela União Federal”.



    Afirma que “a compensação abrangerá a perda de arrecadação de ICMS suportada no exercício de 2022, considerando-se, para esses fins, a perda que exceda a 5% (cinco por cento) da arrecadação de ICMS em relação aos mesmos períodos do ano de 2021. Nesse sentido, a sistemática de aferição das perdas arrecadatórias seguirá a avaliação mês a mês, de modo a se observar um paralelo exato entre as arrecadações auferidas em ambos os exercícios (2022 e 2021)”. Logo, “toda perda arrecadatória de ICMS evidenciada em 2022, em percentual superior a 5% (cinco por cento) em relação ao mesmo período de 2021, deverá ser compensada. Trata-se de verdadeiro direito subjetivo, a ser exercido pelos Estados e Distrito Federal de forma imediata, independentemente de formalização de aditivo contratual (art. 3º caput da LC 194/2022)”.



    Alega que “do ponto de vista de vista normativo, há clara vinculação entre o quanto disposto no artigo 3º, caput, da Lei Complementar nº 194/2022 (compensação de perdas arrecadatórias) e o campo de abrangência da lei, estabelecido em seu art. 1º (tributação incidente sobre combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo). Assim, ao dispor a lei estritamente acerca da incidência do ICMS sobre bens e serviços essenciais e indispensáveis, não há senso lógico em se considerar eventuais perdas arrecadatórias em campos diversos daqueles abrangidos pelo diploma legislativo”. Assim, “para os fins da sistemática compensatória adotada pela Lei Complementar nº 194/2022, é indispensável a que seja considerada exclusivamente a perda de arrecadação relacionada aos bens e serviços abrangidos pelo escopo da lei, de modo que, superado o percentual legal (5%), seja permitida a compensação do excedente com a respectiva dedução do serviço da dívida”.



    Ressalta, ainda, que “a aferição do percentual de perdas arrecadatórias deve, necessariamente, considerar os valores arrecadados em 2021 corrigidos monetariamente. Com efeito, caso haja o cômputo apenas dos valores nominais do exercício financeiro pretérito, não será possível evidenciar o prejuízo arrecadatório efetivo”.



    Assenta, por fim, que “considerando-se os severos impactos fiscais e orçamentários decorrentes da limitação de alíquotas de ICMS nos campos abrangidos pela lei, há de se fazer valer a possibilidade de compensação imediata da perda de arrecadação surgida a partir da vigência da LC nº 194/2022, afastando-se a desarrazoada condicionante de regulamentação do direito subjetivo à sistemática de compensação anteriormente exposta por ato do Ministro da Economia. As receitas necessárias ao exercício pleno das competências constitucionais atribuídas aos Estados devem ser a eles amplamente asseguradas, sob pena de insuficiência na prestação de serviços essenciais à sociedade. Assim, num cenário de expressiva perda arrecadatória e de frustração de receitas previstas no orçamento, revela-se de todo ilegítimo aguardar-se regulamentação de direito subjetivo conferido aos entes estaduais à compensação dos déficits fiscais por meio da dedução do serviço da dívida”.



    Aduz que “para mitigar esse desencontro que vem causando desequilíbrio nas contas estaduais, conveniente a pronta e imediata dedução, do valor das parcelas das dívidas do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN vincendas no mês de agosto, da perda de arrecadação de ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo nos meses de junho (a partir do dia 23) e julho, naquilo que exceder a 5% do que foi arrecadado a mesmo título no mesmo período de 2021, corrigido monetariamente”.



    O Estado sustenta que o fumus boni iuris “evidencia-se a partir da já demonstrada aplicabilidade plena do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022. A previsão do §7º, de que a compensação da perda arrecadatória depende de ato do Ministro da Economia, está sendo utilizada, indevidamente, como um mero mecanismo para postergar a aplicação da compensação, como se a União, na realidade um órgão do seu Poder Executivo, tivesse o direito potestativo de decidir quando os Estados poderão gozar dessa prerrogativa, que se apresenta essencial para o reequilíbrio orçamentário”.



    Fundamenta o periculum in mora sob a alegação de “que a perda arrecadatória decorrente da implementação do disposto na Lei Complementar nº 194/2022, aliada à manutenção do dever de honrar o pagamento das parcelas dos contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional sem a dedução compensatória, compromete a manutenção, pelo requerente, de sua estrutura, de suas políticas públicas e de seus programas sociais, demonstrando, às escâncaras, o perigo de dano a justificar a antecipação de tutela aqui requerida”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in mora.



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”



    Além disso, no presente caso, no qual se tem por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado de São Paulo e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, há repercussões importantes sobre o pacto federativo e a solidariedade entre os entes da federação.



    A história do federalismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de Jay, Madison e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787/1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na manutenção de autonomia dos estados-membros, com a consagração de divisão constitucional de competências.



     Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês William Gladstone afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”. 



    Dentro dessa perspectiva, a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). No dizer de GARCÍA PELAYO, há a necessidade de conformar-se a tendência à unidade e a tendência à diversidade (Derecho constitucional comparado. 8. Ed. Madri: Revista do Ocidente, 1967. p. 218).



    É necessário, portanto, que o exercício das competências dos entes federativos respeite outro traço nuclear do Estado Federal: a interdependência. 



    Esse ingrediente que representa uma ideia associável às noções de solidariedade, de lealdade, ou de cordialidade é crucial para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos, encontrando as composições imprescindíveis para a preservação de sua identidade.



    FERNANDO LUIZ ABRUCIO ressalta que a chave para o êxito federativo está em equilibrar competição e cooperação (A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun-2005, p. 43).



    A ideia de cooperação está presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação. O Relator afirma :



     “O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.11.2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática”.



    Essa necessária cooperação entre os entes da federação é forte na jurisprudência da CORTE, conforme podemos verificar na decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, nos autos da ACO 3.362, na qual ressalta que:



     “o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração. Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana, Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247)”.



    Assim, em estágio de cognição sumária, é possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, de forma unilateral, sem consulta aos Estados, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas pelo Estado nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública. 



    De forma especifica, em relação ao Estado de São Paulo, se mostra razoável a pretendida intervenção judicial para que se implemente a compensação das perdas decorrentes da arrecadação com a dívida mantida perante pela União, tal como previsto no artigo 3º da LC 194/20022, o qual dispõe que:



     “A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021”. Esta diretriz já foi adotada por esta CORTE, com destaque para o quanto decidido na ACO 3.119, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/06/2020, com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE ESTADO-MEMBRO E UNIÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Pedido de revisão de contrato de cessão de royalties e compensações financeiras decorrentes de aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. 2. O prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do contrato. O prejuízo apenas poderia ser constatado ao final da execução do ajuste, quando seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição é de cinco anos, tal como previsto no Decreto nº 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código Civil. Como os repasses dos royalties e dos valores atinentes à compensação financeira, objeto da cessão de crédito, permanecem até hoje, não há que se falar em decurso do aludido prazo prescricional. 3. As relações entre entes da Federação, especialmente entre a União e Estado-Membro, devem ser regidas por vetores constitucionais, como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nem mesmo nas relações estritamente privadas se tolera o ganho desproporcional, decorrente de motivos imprevisíveis. 4. O contrato firmado entre a União e o Estado do Paraná teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, a capitalização dos fundos previdenciários e financeiros dos servidores estaduais. Não se afigura legítimo que sua execução imponha ao Estado a entrega de prestações que montam a valor muito superior à expectativa inicial das partes, gerando um desequilíbrio entre as obrigações. A hipótese, portanto, é de onerosidade excessiva para o Estado-Membro e de ganho desproporcional para a União. 5. Os créditos originados dos royalties e das compensações financeiras, cedidos durante o período de maio de 2000 a dezembro de 2020, foram adquiridos considerando o critério de fluxo de caixa descontado, estabelecido para que se pudesse estabelecer um sinalagma entre as obrigações reciprocamente contraídas. 6. Considerando o dever de cooperação e de solidariedade entre os entes federados e os ganhos inesperados da União, afigura-se proporcional o recebimento das prestações pela União até o ajuizamento da ação, como remuneração pela operação desenvolvida, oportunidade em que se dá por resolvido o negócio, com base na teoria da imprevisão, tal como previsto no artigo 478 do Código Civil. 7. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato no momento do ajuizamento da ação e condenar a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução, como correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”



    Importante, ainda, o destaque de que o Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, ao deferir medida liminar nos autos da ACO 3.587, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou que “vislumbra-se, neste juízo não exauriente, a plausibilidade da tese sustentada pelo Estado autor, na medida em que, da dicção do art. 3º da LC 194/2022, parece exsurgir, de fato, o direito subjetivo dos Estados-membros à dedução do valor correspondente às perdas de arrecadação, decorrentes da limitação de alíquota do ICMS operada por esta lei, do valor das dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - dedução esta que se dá, ainda conforme dispõe expressamente o dispositivo, independentemente da formalização de aditivo contratual. À luz deste dispositivo e forte no princípio da lealdade federativa, de que decorre o dever de cooperação entre os entes federados (ACO 3.329, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/01/2022), não parece haver justificativa razoável para a alegada inércia da União na efetivação imediata das medidas compensatórias legalmente previstas, do que deflui a probabilidade do direito do Estado requerente”. A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. LIMITAÇÃO DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS, GÁS NATURAL, ENERGIA ELÉTRICA, ETC. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS À PERDA DE ARRECADAÇÃO EM FAVOR DOS ESTADOS MEMBROS. LC 194/2022, ART. 3º. INÉRCIA DA UNIÃO QUANTO À EFETIVAÇÃO. FUMUS BONI IURIS. DEDUÇÕES DE PARCELAS DE DÍVIDAS QUE INDEPENDEM DE ADITIVOS CONTRATUAIS. PERICULUM IN MORA. QUEDA DE ARRECADAÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ENFRENTADO PELO ENTE AUTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.”



    Também reconhecendo esse desiquilíbrio econômico decorrente do advento das leis Complementares 192/2022 e 194/2022 , menciono a ACO 3.586, de minha relatoria. 



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, nos termos pleiteados, para permitir ao Estado de São Paulo que “efetue, já a partir do próximo mês de agosto, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na for